Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Apelação. Advogada subscritora do recurso. Procuração. Ausência. Oportunidade de saneamento da irregularidade na representação processual do apelante. Saneamento. Inocorrência. Inadmissibilidade do apelo. Afirmação. Negativa de trânsito. Apelante. Agravo interno. Formulação. Argumentação dissonante do decidido. Alinhamento de questões estranhas ao resolvido. Enfoque em gratuidade judiciária. Ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso. Violação ao princípio da dialeticidade. Inadmissibilidade do recurso. Não conhecimento. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Inexistência. Inépcia da peça recursal. Agravo interno não conhecido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, porquanto subscrito por advogada desprovida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, denunciando a carência de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, não conhecera do apelo aviado pelo autor almejando a reforma do provimento que, resolvendo ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais que manejara, determinara o cancelamento da distribuição da ação e extinguira o feito, sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão unipessoal que negara conhecimento ao apelo aviado pelo agravante, porquanto subscrito por advogada desprovida de poderes para firmá-lo, conquanto assegurada oportunidade para sanear o vício e regularizar sua representação processual.
III. Razões de decidir
3. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a peça de agravo interno que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido. Unânime.